Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-70.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707536-70.2024.8.07.0014 RECORRENTE: JEFERSON DOS SANTOS LIMA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO INTERMEDIUM S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO SAFRA S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NOVA TRENTO - SICOOB TRENTOCREDI/SC E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão monocrática de ID 72489753, proferida em sede de apelação cível, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Nas razões recursais, o insurgente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não poderia ter sido indeferido o pedido de justiça gratuita, porque foram apresentadas provas suficientes acerca da hipossuficiência e do superendividamento. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81.471 (ID 73763674). Nas contrarrazões, BANCO VOTORANTIM S.A. pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado MOISÉS BATISTA DE SOUZA, OAB/DF 50.164 (ID 73832258). Nas contrarrazões, BANCO DO BRASIL S.A. solicita que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 73916969). Nas contrarrazões, BANCO DAYCOVAL S.A. postula que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 73946573). Nas contrarrazões, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A roga que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290 (ID 73982481). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “O recurso especial somente é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado do Tribunal de origem, sendo inadmissível quando interposto diretamente contra decisão monocrática, conforme entendimento consolidado na Súmula 281 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.695.021/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 73763674, ID 73832258, ID 73916969, ID 73946573 e ID 73982481. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020